Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas e o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de ação de conhecimento proposta por consumidor.
2. O juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que, sendo relação de consumo, a competência do foro do domicílio do autor seria absoluta e, portanto, deveria ser observada de ofício.
3. O juízo suscitante, por sua vez, defendeu que a competência territorial é relativa, podendo o consumidor eleger o foro que lhe seja mais conveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em definir se a competência territorial, nos casos de relação de consumo, pode ser considerada absoluta, permitindo a declinação de ofício, ou se trata de regra protetiva de competência relativa, permitindo a escolha do foro pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O foro do domicílio do consumidor é regra protetiva, mas não se trata de competência absoluta, sendo-lhe facultada a escolha do foro que lhe seja mais favorável, desde que não configurada eleição aleatória. 6. No caso concreto, a escolha do foro de Samambaia pelo consumidor decorreu do fato de que a contratação e os atos negociais ocorreram naquela localidade, o que afasta qualquer alegação de aleatoriedade na eleição do foro. 7. Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada como preliminar de contestação (CPC, art. 64). 8. Dessa forma, o juízo suscitado da 2a Vara Cível de Samambaia é competente para o processamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, maioria. 10. Tese de julgamento: “A regra de competência territorial prevista no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor é de natureza relativa, permitindo ao consumidor a eleição do foro que melhor atenda aos seus interesses, não sendo possível a declinação de ofício pelo juízo.”